Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-31.2022.8.11.0035
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000323-31.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MARIA ANTONIA DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 283.881.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA D
O POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO A MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É a
ssegurado a todo cidadão o acesso igualitário ao tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares em geral. O Princípio da Reserva do Possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a
efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstan
ciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamen
to prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecimento ao cidadão.

2. Há responsabilidade solidária dos entes
federativos nas demandas relacionadas à saúde pública. Inexistindo prova de que o tratamento postulado é de média complexidade, há que se reconhecer a competência do Município para a sua execução.

3. Recurso conhecido e improvido.

4. Sendo recorrente a Faz
enda Pública não há condenação
em
custas e despesas processuais
, mas tão somente em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou reclamação em face MUNICIPIO DE ALTO GARCAS / ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida no ID 171565341/PJe2.Julgou procedente o pedido inicial para determinar que a parte recl
amada, de forma solidária, forneça à parte reclamante os medicamentos
Jardiance
25 mg, Rosuvastatina 20 mg,
Colecalciferol
10.000,
XuIltophy
e
Glifage
XR 500 mg, e os tratamentos que se fizerem necessários, pelo período necessário e da forma indicada pelo
médico especialista no receituário médico que instrui a exordial, sob pena de bloqueio de numerário suficiente para custeio dos fármacos indicados.

Foi interposto recurso inominado pela parte reclamada no ID 171565343/PJe2. Sustentou que
: a)
a parte reclam
ante não comprovou sua incapacidade econômica para a compra dos medicamentos postulados nos autos, bem como que eles não estão previstos na lista da assistência farmacêutica do SUS
; b)
o SUS oferece outras alternativas para o tratamento da parte reclamante
; c)
o Estado de Mato Grosso é quem deve fornecer os medicamentos reivindicados nos autos
; d)
foi indevidamente fixada multa em caso de descumprimento da obrigação determinada nos autos, haja vista que o prazo concedido pelo juízo é exíguo e incompatível c
om os trâmites administrativos para cumprimento da decisão. Postulou a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a obrigação de fornecer os medicados postulados na petição inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifesto
u-se no ID 172728663. Afirmou que a parte reclamada não apresentou prova de que a parte reclamante possui condição financeira de custear os medicamentos postulados na petição inicial, ônus processual que lhe incumbia. Asseverou que há a comprovação nos aut
os dos pressupostos exigidos para o fornecimento dos fármacos pleiteados, assim como a devida justificativa para a prestação jurisdicional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário
.

Saúde pública

Conforme
expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196, todos da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão, o acesso igualitário ao tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Co
nstituição Federal dispõe que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promo
ção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo que o
"atendimento integral"
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Vale consignar que o Princípio da Reserva do Possível não se aplica às hipóteses em que se visa gar
antir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, já que a previsão orçamentária dos entes públicos não retira sua obrigação de garantir a efetivação dos referidos direitos.

No mesmo sentido:

REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA
. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMEN
TAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente n
a promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à int
egridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e pr
ovido.(STF - RE: 592581 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016)

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE
RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica,
como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao dis
ciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de
toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públic
as se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do po
ssível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por nega
ção de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepond
o o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis
pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo
discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
RE
sp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJe
08/03/2012).

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Ilegitimidade Passiva. Cons
oante entendimento já sedimentado no STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no RE 855178, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições ao seu pleno exercício
, desenvolvendo, por meio do Sistema Único de
Saúde ?
SUS, ações e serviços públicos de forma integrada, ainda que descentralizada. 2. Princípio da Reserva do Possível. O Princípio da Reserva do Possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir
a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, já que a previsão orçamentária do Estado ou do Município não retira a obrigação dos entes públicos em garantir a efetivação de tais direitos. RECURSO INOMINADO
DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010005346 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 31/08/2021, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/09/2021).

Tendo em vista que a pretensão autoral consiste
no fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame dos pressupostos estabelecidos pelo Tema 106, firmado pelo STJ na Sistemática de Recursos Repetitivos.

Para situações em que o medicamento ainda não foi incluído no rol do SUS é necessário: "
i) com
provação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
i
i
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
".

Embora o acesso em geral à saúde pública não seja restrito à população de baixa re
nda, mas em se tratando de fornecimento de medicamento não fornecido pelo SUS, este benefício deve ser aplicado apenas à esta faixa da população.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS P
ARA O FORNECIMENTO.1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios:
azorga
5 ml,
gla
ub
5 ml e
optive
15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de cond
ições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incor
porados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por out
ros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguint
es requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.0
36 do CPC/2015.(STJ REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)

No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe sejam fornecidos os medicamentos
Jardiance
25 mg, Rosuvastatina 20 m
g,
Colecalciferol
10.000,
XuIltophy
e
Glifage
XR 500 mg para tratamento de diabetes mellitus, os quais foram negados pelo SUS.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundame
ntado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 171565302).

Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante, que é assistida pela Promotoria de Jus
tiça da Comarca de Alto Garças.

Por fim, nota-se também que, embora os fármacos solicitados não estejam na lista do SUS, estão devidamente registrados na ANVISA.

Portanto, havendo prova de que os medicamentos solicitados são necessários à parte
reclamante, que essa é financeiramente hipossuficiente e que os aludidos fármacos possuem registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido.

Responsabilidade solidária da saúde pública.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas dema
ndas relacionadas à saúde pública.

Todavia isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao correspondente ente público, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando ressarcimen
to a quem suportou arcou com o ônus financeiro.

Neste sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECON
HECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tr
ibunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A
fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e dete
rminar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquizaç
ão, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FAC
HIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Nes
s
e contexto, o Estado deve ficar responsável pelos procedimentos de média complexidade, ao passo que o Município
pelos
de baixa (
arts
.
17 e 18 da Lei 8.080/95).

No presente caso, considerando que a parte reclamada não comprovou que os medicamentos postulados pela parte reclamante são de média complexidade (
Jardiance
25 mg, Rosuvastatina 20 mg,
Colecalciferol
10.000,
X
uIltophy
e
Glifage
XR 500 mg),
considero
que se trata de atribuição do Município.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º
,
do CPC
,
e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00. Todavia,
deixo
de conden
á-la
ao pagamento das custas e d
espesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023